Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728660-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LEONTINA SEBASTIANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, no cumprimento de sentença promovido por Leontina Sebastiana dos Santos, processo autuado sob o no 0705220-07-2021.8.07.0009. O recorrente recorre contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos cálculos do débito elaborados pela Contadoria e os homologou, determinando as medidas constritivas antes deferidas. Em resumo, alega que os cálculos elaborados pela Contadoria contêm erro, pois não considerou as parcelas pagas com atraso, não considerou os descontos ofertados em razão de pagamento antecipado, utilizando o valor integral das parcelas e em montante diverso do que foi efetivamente pago. Sustenta que a atualização do débito deve ocorrer até a data e foi realizado o pagamento da condenação e a data de 26/09/2023, além do que não foi abatido o valor depositado judicialmente. Sustenta a existência de risco de dano, caso o cumprimento de sentença prossiga, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, ao fim, que sejam acolhidos os cálculos que elaborou, seja declarada a inexistência de saldo remanescente, afastada a multa e honorários na fase de cumprimento de sentença, uma vez que efetuou o pagamento do valor da condenação dentro do prazo legal e, subsidiariamente, que o processo seja remetido à Contadoria para refazer os cálculos ou nomeação de perito para tanto. Preparo em ID 61449328-61449331. É o relatório necessário. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. Na forma do artigo 525 § 1o, inciso V, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa o devedor poderá alegar, entre outras matérias, o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. O dispositivo da sentença apresenta o seguinte teor, além da condenação em honorários advocatícios de R$ 500,00: "Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, para: i) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios empregada no contrato de ID 88842022, fixando-a em 132,16% ao ano, mantendo-se as demais cláusulas contratuais compatíveis com essa diretriz; ii) declarar a não incidência dos efeitos da mora na hipótese e, por consequência, afastar qualquer encargo a ela relacionado do cálculo das parcelas devidas pela autora; iii) determinar à requerida que refaça os cálculos referentes aos valores da parcela do contrato, considerando a taxa de juros fixada no item “i” deste dispositivo de sentença e a determinação contida no item “ii” quanto à não incidência dos efeitos da mora, bem como devolver o saldo acaso existente à autora, com correção monetária a partir de cada pagamento a maior e acrescidos de juros de mora 1% ao mês a contar da citação. A sentença transitou em julgado sem recurso. O agravante alega que há excesso de execução, informando que os cálculos elaborados pela Contadoria contêm erro, pois não considerou as parcelas pagas com atraso, não considerou os descontos ofertados em razão de pagamento antecipado, utilizando o valor integral das parcelas e em montante diverso do que foi efetivamente pago. Contudo, não vislumbro a incorreção que o agravante aponta. O cálculo da Contadoria partiu do extrato apresentado pelo réu-agravante de ID 94579474, processo de origem, onde não consta pagamentos antecipados, mas, sim, com atrasos. O extrato acostado pelo agravante aponta um total pago pela agravada de R$ 13.856,40, pelas parcelas de 01 a 09 integralmente e parcialmente a parcela 10, estando em atraso as parcelas 11 e 12, de um total de 12. A planilha elaborada pela Contadoria informa o valor da prestação ajustada com juros de 132,16% ao ano, equivalente a 7,27 ao mês, de R$ 521,37. Ao contrário do que aponta o agravante, o valor da parcela originária não é de R$ 428,00, mas de R$ 769,80 (ID 88842022, processo de origem). Considerando o afastamento dos efeitos da mora, e, por consequência os respectivos encargos, o total devido pela agravada é de R$ 6.256,44 (12 x 521,37), que deduzido do valor pago de R$ R$ 13.856,40, remanesce um saldo credor em seu favor de R$ 7.599,96 (ID 173278526 – PAG 3, processo de origem). O valor relativo aos encargos no pagamento das parcelas de 01 a 09 não influencia no cálculo nos termos aquilatados na sentença, pois a mora foi afastada, além do que não há parcelas pagas antecipadamente, de acordo com o extrato. Conforme a sentença, o valor devido à agravada deve ser atualizado com correção monetária a partir de cada pagamento a maior e juros de mora a partir da citação. O valor adiantado pelo agravante foi devidamente atualizado antes de ser apropriado no saldo credor encontrado pela Contadoria (ID 173278526, processo de origem), de modo que também não prospera a irresignação nesse ponto, de que o valor já depositado não foi computado adequadamente. Nesse quadro, não há incorreção nos cálculos da Contadoria, de modo que o valor devido pelo recorrente é de R$ 10.055,14, até 07/12/2023 (ID 180979039 – PAG 8, processo de origem). ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)